Tribunal: TJSP
Processo: 1016348-62.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ção.

MÉRITO – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstia incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1016348-62.2021.8.26.0577; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2022

Data de publicação:

06/08/2022

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHOS, OMBRO DIREITO E JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHOS, OMBRO DIREITO E JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstia incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.